Tribunal: TJDFT
Processo: 0763186-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0763186-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO BACELAR LIPARIZI EMBARGADO: ERNANI VIEIRA DA FONTOURA, VALENTINA MARIA FALKENSTEIN DE MELLO, ESTEFANI NOBRE DA FONTOURA, ALEX NOBRE DA FONTOURA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Recorrente em face da decisão que não conheceu do recurso, pela deserção; alega omissão, uma vez que não foi apreciado o pedido de gratuidade feito em recurso inominado. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, foi incorreta a decisão que não apreciou o pedido de gratuidade, nem concedeu prazo para seu pagamento se fosse o caso de indeferimento, procedendo à consideração de deserção do recurso. Os embargos, portanto, devem ser acolhidos para que seja suprida a omissão o pedido de gratuidade seja devidamente apreciado e, caso não o seja, sejam consideradas tempestivamente recolhidas as custas judiciais e proceda ao posterior julgamento de mérito do recurso. De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Nesse cenário, concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e sua última declaração de renda. Não juntados os documentos, será considerado efetuado o pagamento das custas, sendo indeferida a gratuidade de justiça pretendida. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora